Tribunal: TJDFT
Processo: 0709052-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. TABELA DA OAB. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à existência da declaração da vontade da demandante para a eventual formação de negócio jurídico biletaral.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, deve ser salientado o entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.
3. Na presente hipótese não existem elementos probatórios suficientes para a identificação da declaração de vontade por parte da consumidora, ou ainda, a identificação inequívoca do signatário, tendo em vista a ausência de assinatura digital. 3.1. Cumpre mencionar que o instrumento negocial contém suposta autenticação eletrônica, com data e hora da operação e endereço de IP. 3.2. Não há, no entanto, nenhum requerimento formulado pela sociedade anônima, que tem o ônus da prova a respeito da constituição da relação jurídica consumo, a respeito do interesse na produção de prova pericial.
4. De acordo com o art. 85, § 8a-A, do CPC, recentemente incluído pela Lei 14.365/2022, na fixação equitativa de honorários, o Juízo singular deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o do referido artigo, aplicando-se o que for maior.
4. A tabela de honorários expedida pela OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de jurisdição contenciosa em geral, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 4.1. No mês de agosto de 2023, momento em que foi proferida a sentença, o valor da URH correspondia a R$ 363,62 (trezentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos).
5. Assim, no contexto dos autos ficou evidenciado que os descontos efetuados na folha de pagamento do benefício previdenciário recebido pela autora são indevidos e injustificados, pois a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva celebração do negócio jurídico. Por isso, deve ser determinada a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.